Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Em id. 20457671, a Agravante opõe embargos de declaração em face da .r decisão que concedeu em parte a liminar recursal, apontando omissão no que tange à solicitação para utilizar a referida decisão como ofício, a ser encaminhado diretamente à parte contrária para fins de intimação. Razão não lhe assiste. Consta da origem que os Agravados não possuem domicílio nesta Capital, e embora tenha se efetivado a citação deles na origem, inclusive já tendo sido realizada a audiência de conciliação, ainda não foi juntada a procuração respectiva, estando ainda em curso o prazo para que apresentarem a contestação. Nesse contexto, já foram providenciadas pela Secretaria desta eg. Turma as intimações diretamente às partes por meio da via postal, com aviso de recebimento, acerca da decisão liminar proferida nesta sede recursal. Em meio a isso, entende-se que o intuito da Agravante de promover diretamente a apresentação da decisão à parte contrária, a fim de se fazer cumprir o mandamento nela proposto, decorre do natural intervalo de tempo que a intimação pela via postal demanda, sobretudo porque o AR há de ser devolvido e juntado aos autos, para somente então defluir o prazo em desfavor do intimado (art. 231, I, CPC). É certo que o CPC de 2015 traz uma novidade acerca da possibilidade de o advogado de uma parte promover, ele próprio, a intimação do advogado da outra parte, a respeito de despacho, de decisão ou de sentença que tenham sido proferidos nos autos. Todavia, caso o advogado queira lançar mão dessa faculdade, a intimação da outra parte deverá se dar necessariamente por meio de carta com aviso de recebimento, de acordo com expressa disposição dos §§ 1o e 2o do art. 269 do CPC/2015. Não há previsão legal, outrossim, acerca da possibilidade de a intimação dos atos judiciais - com a inauguração de todos os consectários legais da ciência oficial - ser realizada diretamente pelo advogado da parte interessada por meio de simples apresentação da decisão à parte contrária, como pretende a Agravante. Necessitaria, ao menos, que se procedesse à remessa de carta com aviso de recebimento, como prevê a Lei, sob pena de se criar indesejável insegurança jurídica no processo. Resta então ao Agravante aguardar o trâmite legal para que a intimação se dê por umas das formas admitidas em direito. Portanto, rejeito os embargos de declaração. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator